Tribunal: TJES
Processo: 5012926-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012926-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALQUIRIA ANTONIETA DE SOUZA GAGNO CAMPAGNARO

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Sendo ônus da parte demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC), a eventual comprovação do direito ao recebimento pleiteado pela agravante demanda um maior alargamento da instrução probatória.

2.
O indeferimento do pedido liminar se deu basicamente por entender o juízo primevo que a documentação apresentada pela autora não atendia às exigências previstas na apólice de seguro. Também fora ressaltado, pelo julgador singular,
“
a necessidade de apresentação da publicação oficial da aposentadoria por invalidez permanente, o que não foi atendido pela agravante, comprometendo a análise de mérito em sede de tutela provisória.”

3.
Outrossim, conforme consignado no parecer de lavra da D. Procuradoria de Justiça,
“ainda que a agravante alegue conduta abusiva da seguradora ao exigir documentos adicionais, tal análise deve ser feita no âmbito da ação principal, após ampla instrução probatória. O direito à informação clara e adequada, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser assegurado, mas isso não exime a parte autora de cumprir as obrigações contratuais”

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALQUIRIA ANTONIETA DE SOUZA GAGNO CAMPAGNARO

contra decisão que, nos autos da
Ação de
Cobrança de Seguro por Invalidez
ajuizada em face de
ALLIANZ SEGUROS S.A e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a agravante, em suma, que: I - Tem direito à indenização securitária por invalidez total e permanente, comprovada por laudos periciais apresentados em juízo, conforme exigido pelo contrato de seguro; II - que a seguradora, de forma abusiva, solicitou documentos adicionais, como publicações de aposentadoria, mesmo após a comprovação do sinistro, e que a negativa de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário agrava sua situação financeira e de saúde, marcada pela doença de Parkinson e dificuldades econômicas; III - Busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada e pede a suspensão imediata das parcelas até a resolução do mérito, ressaltando que a exigência de novos documentos é desnecessária e prejudicial, dado o quadro de urgência e a clara comprovação de seu direito.

Contrarrazões no id. 10321724 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012926-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALQUIRIA ANTONIETA DE SOUZA GAGNO CAMPAGNARO

AGRAVADOS: ALLIANZ SEGUROS S.A e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALQUIRIA ANTONIETA DE SOUZA GAGNO CAMPAGNARO

contra decisão que, nos autos da
Ação de
Cobrança de Seguro por Invalidez
ajuizada em face de
ALLIANZ SEGUROS S.A e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a agravante, em suma, que: I - Tem direito à indenização securitária por invalidez total e permanente, comprovada por laudos periciais apresentados em juízo, conforme exigido pelo contrato de seguro; II - que a seguradora, de forma abusiva, solicitou documentos adicionais, como publicações de aposentadoria, mesmo após a comprovação do sinistro, e que a negativa de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário agrava sua situação financeira e de saúde, marcada pela doença de Parkinson e dificuldades econômicas; III - Busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada e pede a suspensão imediata das parcelas até a resolução do mérito, ressaltando que a exigência de novos documentos é desnecessária e prejudicial, dado o quadro de urgência e a clara comprovação de seu direito.

Contrarrazões no id. 10321724 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O indeferimento do pedido liminar se deu basicamente por entender o juízo primevo que a documentação apresentada pela autora não atendia às exigências previstas na apólice de seguro.

Também fora ressaltado, pelo julgador singular,
“
a necessidade de apresentação da publicação oficial da aposentadoria por invalidez permanente, o que não foi atendido pela agravante, comprometendo a análise de mérito em sede de tutela provisória.”

E, de fato, após análise dos autos, penso que não restam demonstrados os requisitos legais ao deferimento da medida liminar vindicada nos autos de origem.

Sendo ônus da parte demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC), a eventual comprovação do direito ao recebimento pleiteado pela agravante demanda um maior alargamento da instrução probatória.

Outrossim, conforme consignado no parecer de lavra da D. Procuradoria de Justiça,
“a
inda que a agravante alegue conduta abusiva da seguradora ao exigir documentos adicionais, tal análise deve ser feita no âmbito da ação principal, após ampla instrução probatória. O direito à informação clara e adequada, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser assegurado, mas isso não exime a parte autora de cumprir as obrigações contratuais”

Destarte, não restando presentes os requisitos inerentes ao deferimento da liminar,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões